Tribunal: STF
Processo: AI 190024
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE
AD CAUSAM DO SINDICATO AGRAVADO, COM BASE NO ENUNCIADO Nº 310 DO
TST. ALEGADA AFRONTA A DIVERSOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
Alegação insuscetível de ser apreciada senão por via da
interpretação de legislação infraconstitucional que rege a matéria,
procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, onde não
têm guarida alegações de ofensa reflexa e indireta à Constituição
Federal.
Agravo regimental improvido.